Tribunal: TJMT
Processo: 0010786-26.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010786-26.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDECI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 003.840.371-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLEIDE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 921.559.951-72 (VÍTIMA), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ASSISTENTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010786-26.2014.8.11.0004

APELANTE: CLAUDECI PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – INADMISSIBILIDADE – DEFORMIDADE PERMANENTE DEMONSTRADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICÊNCIA DO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É irrelevante a circunstância de a denúncia, na imputação do crime, descrever o dolo direto como o elemento subjetivo vislumbrado na conduta, e o juiz, após a instrução processual, entender comprovado o dolo eventual, haja vista que o tratamento dispensado às duas espécies é idêntica.

A qualificadora do art. 129, §2o, inciso IV, do Código Penal exige que o dano estético seja - além de aparente e duradouro -, capaz de gerar vexame à vítima e incômodo a quem a observa.

A condenação a título de reparação por danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito, além de outros critérios relacionados à razoabilidade e proporcionalidade.

Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010786-26.2014.8.11.0004

APELANTE: CLAUDECI PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDECI PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 129, §2o, inciso IV, do Código Penal (cf. Id. n.o 133418481).

Nas razões recursais, pugna a defesa a anulação da sentença em razão da alegada violação ao princípio da congruência. Sustenta que “
a

denúncia veicula acusação de prática de crime doloso contra a vida mediante dolo direto. Não obstante, a condenação se deu por delito praticado mediante dolo eventual
” (cf. Id. n.o 133418493).

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória, ou a desclassificação do delito para o crime do art. 129,
caput
, do Código Penal.

Pleiteia também a redução do valor indenizatório fixado a título de danos materiais e morais (cf. Id. n.o 133418493).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.o 141901787 – pág. 94-107).

Não constam nos autos contrarrazões ofertadas pelo assistente de acusação (cf. Id. n.o 139045657).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 147629715).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010786-26.2014.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou CLAUDECI PEREIRA DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do art. 129, §2o, IV, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 133418477 – pág. 1/2)
:

“[...]

Consta dos autos do procedimento policial incluso que, no dia 22 de fevereiro de 2014, por volta das 22:45hs, na Rua Saturnino da Silva Coelho, Centro, município de Torixoréu/MT, Termo desta Comarca, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Marleide Oliveira da Silva, causando-lhe lesão de natureza grave, consistente em deformidade permanente.

Apurou-se que, na data do ocorrido, o denunciado e a vítima estavam num bar situado no referido local.

Naquele instante, ele iniciou uma discussão com terceira pessoa, momento em que, com consciência e vontade, se apossou de uma garrafa de cerveja e arremessou-a, vindo a atingir o rosto da ofendida.

Em razão disso, a mesma teve ferimento corto-contundente, o que lhe causou uma cicatriz na região orbitária esquerda, de natureza, permanente (Laudo de Exame de Corpo de Delito às fls. 05/06v-IP e Exame Complementar de fls. 18/19v-IP).

[...]”

Na etapa inquisitorial, a vítima, MARLEIDE OLIVEIRA DA SILVA, relatou
(cf. Id. n.o 133418477 – pág. 10)
:

“[...]

QUE a declarante informa que no dia dos fatos encontrava-se na companhia de seu amásio em um bar no centro desta cidade, quando foi vítima de uma “garrafa”, vindo a lhe provocar lesão na face; QUE tinha o costume de frequentar o bar do EMIVALDO com uma certa frequência e que o local sempre fora de encontro de amigos e nunca havia tido brigas antes; QUE sabe informar que iniciou-se uma confusão entre duas pessoas em virtude de um estacionamento, no que um dos envolvidos apossou-se de uma garrafa de cerveja e jogou na direção do outro, argumentando que tal pessoa se negou e a garrafa atingiu o rosto da declarante; QUE de imediato percebeu que havia sido machucada vez que sentia muitas dores e sangrava, sendo socorrido e encaminhada ao hospital local; QUE não conhece a pessoa que jogou a garrafa, vindo a tomar conhecimento somente nesta delegacia de polícia; QUE acredita que irá ter que fazer cirurgia para correção facial, vez que está sentindo muitas dores no local.

[...]”

Quando auscultada em juízo, disse:

“[...]

Juízo:
O que aconteceu nesse dia?

Marleide:
Então, nesse dia nós saímos para ir no bar do senhor Emivaldo, a gente sempre ia aos finais de semana nesse bar com os amigos. Chegamos lá, nós sentamos, nesse dia tinha pouca gente, porque nesse dia estava chuviscando, aí eu lembro que o amigo do réu tirou uma moto, como a gente estava de frente, eu lembro de algumas coisas. Eu lembro do momento que ele tirou a moto, e o réu veio com o carro, e, assim, como tinha pouca gente, a gente ficava olhando aquele movimento. Aí eu lembro de quando ele pegou a garrafa. Aí eu só senti aquele impacto no meu rosto, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, o impacto foi tão grande, a dor foi tão grande, que eu saí de perto do meu marido, e ele nem percebeu, e eu não conseguia falar que eu estava machucada, eu ficava puxando fôlego, e deitei em cima do carro do dono do bar. Quando as pessoas perceberam que eu estava sangrando, as pessoas que estavam ali, os amigos, me levaram para o hospital. Passado um pouco, chegaram os policiais, foram pegando as informações, aí chegou o médico, chegaram os policiais, aí constatou que havia um corte grande aqui nas minhas vistas, o doutor, suspeitando que havia uma fratura, me mandou para Barra do Garças. Então foi isso, o que eu lembro, do momento até hoje, foi a hora que ele pegou a garrafa. A gente estava em uma distância aproximadamente de 3 a 4 metros, a minha distância de onde aconteceu esse fato.

Juízo:
Por que ele tinha atirado essa garrafa?

Marleide:
Ao meu ver, eu acho que o rapaz da moto não gostou que ele, assim, eu não escutei a discussão deles, mas, assim, a minha conclusão é que pode ser que o cara da moto não deve ter gostado, porque ele não mexeu na moto, assim, a princípio não parecia que tinha uma briga. Quando eu vi, eu vi a hora que ele atirou a garrafa, aí, assim, eu só escutei aquele impacto na minha cara, assim, aí eu não lembro de mais nada. Até o momento que ele pegou a garrafa, eu vi, porque a gente estava em uma mesa com cinco pessoas e não dava para ver que eles estavam discutindo. Quando eu vi ele pegando a garrafa, eu não vi mais nada, só sei que houve um impacto na minha face.

Juízo:
A senhora foi socorrida no hospital?

Marleide:
Fui. As pessoas que estavam dentro do bar me socorreram.

Juízo:
Qual foi o dano causado na senhora, no rosto da senhora?

Marleide:
No dia eu pensei que tinha estourado o meu olho, porque eu fiquei segurando, e as pessoas pediam: tira a mão, tira a mão! Eu não vi a gravidade. Aí, no momento em que a garrafa me acertou, eu não consegui mais abrir o olho. Nas fotos você vai concluir, perceber isso. Então, eu fiquei a noite todinha no pronto-socorro com esse olho fechado, aí, assim, foi no sábado. No domingo eu retornei para Torixoréu, cheguei lá, esse mesmo médico me socorreu, ele falou: não, amanhã você volta no neurologista, porque eu tinha feito uma tomografia no pronto-socorro, mas não tinha nada na tomografia. Aí na segunda-feira eu estava com muitas dores, voltei, o doutor Clodoaldo fez uma outra tomografia, e ele percebeu que a gravidade maior era na minha visão, me encaminhou para a doutora Vera, a doutora Vera tentando abrir esse olho meu para colocar medicamentos, aí me medicou, e eu fui para Torixoréu. Aí eu fiquei vindo de segunda a sexta para Barra do Garças, a doutora Vera tentando, e eu com esse olho fechado com suspeita de hemorragia. Aí na sexta-feira ela me disse que eu estava com hemorragia na retina e não era o caso dela. Ela me encaminhou para Goiânia. Aí de Barra do Garças, como meu esposo era funcionário da prefeitura, afastado, mas ainda era, ele com um amigo dele foram na ambulância me levar para Goiânia, na sexta-feira. Então eu fiquei uma semana com esse olho fechado, ele foi abrindo aos poucos. Então, assim, eu quase cheguei ao ponto de perder a visão. Esse olho meu ficou uns 3 meses a metade quase fechado, porque, com a pancada, os pontos criaram queloide, aí ficou fechado. Assim, dá para perceber que ainda tem uma deformação aqui no meu olho. Na época, a doutora Vera falou que tinha uma pessoa para reparação, mas, no momento, a minha preocupação era de não perder a visão, então, assim, a estética depois eu veria o que faria daqui para frente.
Então, olhando para mim hoje, Excelência, não dá para perceber a gravidade que foi na época
, porque quando eu fui no doutor Schuman, eu passei por um ortopedista também. Ele me disse que a minha sorte é por que a garrafa me acertou no osso ocular, porque eu tive fraturas aqui, porque a pancada foi tão grande, que se fosse mais em cima eu teria ficado com traumatismo craniano.

Juízo:
A senhora, além da cicatriz, a deformidade que a senhora aponta, a senhora ficou por mais de 30 dias impossibilitada de trabalhar? A senhora teve dificuldade na rotina pessoal da senhora?

Marleide:
Fiquei. Como na época, eu sou professora, na época eu não estava em sala de aula, eu estava participando de um programa de alfabetização do Governo Federal, então, assim, de 30 em 30 dias eu ia para a formação e passava para o município. Aí, a princípio, o doutor Clodoaldo Pirani me deu um atestado de 15 dias, que foi para eu ficar vindo aqui na doutora Vera para ela estar acompanhando, já que a lesão maior foi na minha visão. Quando eu fui para Goiânia, por que como ela não era, ela não conseguia, assim, não era a área dela hemorragia na retina, eu fui para Goiânia no instituto dos olhos. Aí, lá, o doutor João Nassaralla me deu 45 dias, para que eu recuperasse, porque até hoje eu tenho muita sensibilidade a claridade, por exemplo, quando tem formações, eu não fico muito tempo em frente ao Datashow, notebook, televisão à noite, então eu tenho muita sensibilidade à claridade e ar condicionado no meu olho esquerdo, eu sinto muito. Então, assim, eu não estava em sala de aula, então não tive prejudicada nisso, mas na minha casa, nas minhas funções, eu tive que pagar alguém, porque eu tinha que ficar o tempo todo deitada. Quando eu levantava, parece que o peso vinha muito para o lado do meu olho. E, assim, o meu olho ficou com uma sensação atrofiado. Aí com os colírios ele foi voltando ao normal. A sequela que eu fiquei, o João Nassaralla, médico lá de Goiânia, falou assim, que com o tempo pode acabar, como pode não acabar. Tem uns flashs que eu vejo até hoje, chama mosca volante, então às vezes eu tenho esses flashs, então, com o tempo pode desaparecer, como pode também não. Então foram essas sequelas que eu fiquei.

[...]

Ministério Público:
Eu gostaria de entender como foi a dinâmica no dia dos fatos. A senhora descreveu aí que retirou a moto, que houve uma discussão, mas em que ocasião que ele arremessou a garrafa? Por que no depoimento do réu e da pessoa que se encontrava com ele, ele disse que arremessou a garrafa em legítima defesa. Ele estava sendo agredido, estava na iminência de receber uma agressão?

Marleide:
Olha, Excelência, assim, não dava para perceber que tinha uma discussão. Eu lembro disso, do rapaz pegar a moto, eu até conheço muito o rapaz que tirou a moto, ele tirou a moto e veio com o carro, parecia uma situação normal. Aí eu lembro quando ele pegou essa garrafa, aí eu já senti o impacto na minha testa. Eu pensava assim comigo: o que é que está acontecendo? Foi tão rápido, que eu levantei, no impulso da dor, o meu esposo, do meu lado, não viu. Aí todo mundo já começou a correr. Então as pessoas perceberam porque eu deitem em cima do capô do carro do dono do bar.

Ministério Público:
Então a senhora não percebeu se ele estaria, ou não, agindo em legítima defesa?

Marleide:
Não.

Ministério Público:
A senhora sabe me dizer a consequência desse crime para a senhora, em termos da estética, essa deformidade que essa lesão causou no rosto da senhora? Isso lhe incomoda de maneira gravosa?

Marleide:
Me incomoda, por que, assim, eu sou vaidosa, apesar de que, quando aconteceu, o mais importante foi ter ficado viva e não ter perdido a visão. Mas eu fiquei mais ou menos 6 meses, eu tinha muita vergonha de sair, uma por que eu fiquei com depressão, então, assim, eu demorei um tempo para ser inserida de novo na sociedade, eu gostava muito de sair aos finais de semana com os amigos, então eu tinha muita vergonha e me incomodava, eu passava uma maquiagem e, como o meu olho ficou sensível, ficava lacrimejando. Então, assim, a doutora Vera falou: olha, se você tiver condições de fazer reparos, né? Então, assim, eu fiquei com queloide. Hoje não dá para ver, mas na época ficou. Então foram 6 ou 7 meses que eu fui me aceitando assim, né?

Ministério Público:
A senhora recebeu algum auxílio, ajuda do réu, para contribuir com o tratamento? Ele menciona aqui, no depoimento dele, que se colocou à disposição da senhora para ajudar naquilo que fosse possível ao tratamento da lesão que foi provocada no seu rosto.

Marleide:
Ele não me procurou, ele procurou o meu esposo. Ele foi no trabalho do meu esposo, foi até em um dia que a gente estava saindo para Goiânia. Ele propôs que queria ajudar, que não era para a gente levar para a justiça, e que ele ia ajudar. Aí o meu esposo falou para ele assim: olha, a gente está saindo para Goiânia, está tudo arrumado para a gente ir, então quando a gente retornar, eu logo para você e a gente conversa a respeito disso. Nós retornamos de Goiânia, ia em Goiânia, ia em Barra do Garças, aí passou mais ou menos uns 20 dias, o meu esposo ligou para ele, falou: olha, eu estou te ligando por que a gente já teve gastos, porque, como eu tenho plano de saúde, eu não ia ficar esperando, e aí ele falou que não, que ele não tinha condições, alegou que não podia, eu entrei na justiça por que ele falou que poderia levar na justiça, porque se ele tivesse me procurado: olha, eu não tive a intenção de acertar você.

Ministério Público:
Então a senhora ingressou com uma ação civil em razão desse delito que foi praticado contra a senhora, para requerer uma indenização pelos gastos que a senhora teve?

Marleide
: Não, ainda vou ingressar.

Assistente de Acusação:
Ela só representou quanto à lesão.

Ministério Público:
Entendi. A senhora saberia estimar o valor aproximado que a senhora despendeu junto ao esposo da senhora para fazer face a essas idas e vindas, com a aquisição de medicamentos ou outro tratamento que a senhora precisou fazer que não seja o plano de saúde que a senhora paga?

Marleide:
Eu jogo aproximadamente uns R$ 6.000, porque eu estou aqui com exames de Barra do Garças, os que eu fiz em Goiânia.

Ministério Público:
A senhora tem essa documentação em mãos?

Marleide:
Tenho algumas. Eu perdi, por exemplo, de combustível, de hotel, O que eu tenho mais é relatório da Unimed, da pessoa que ficou lá em casa, os que eu fiz aqui em Barra do Garças e Goiânia eu tenho. Então, assim, por exemplo, os dias que meu esposo ficou me trazendo para Barra do Garças, indo para Goiânia, assim, esses não tem como. Eu estimo que foi um prejuízo de R$ 5.000 a R$ 6.000.

Ministério Público:
Entendi. A senhora tem como juntar essa documentação, né?

Marleide:
Parte dela eu já tenho em mãos.

Ministério Público:
A senhora trabalha com o que?

Marleide:
Educação, sou professora de ensino fundamental.

Ministério Público:
A senhora precisou de se afastar das funções da senhora por quanto tempo?

Marleide:
Quarenta e cinco dias, dois meses, sessenta dias.

Ministério Público:
E das atividades habituais da senhora, de dona de casa?

Marleide:
Eu paguei minha ajudante 3 meses.

Ministério Público:
A senhora precisou de uma pessoa para auxiliá-la?

Marleide:
Precisei. Por que quando eu tive depressão, eu não conseguia. Eu tenho até as receitas que o doutor Clodoaldo Pirani me passou, dos medicamentos, tudo isso, algumas coisas eu tenho aqui ainda, para provar.

[...]

Assistente de Acusação:
Qual era a distância aproximada que ela estava do réu no momento que a garrafa acertou ela?

Marleide:
De 3 a 4 metros.

[...]”

EMIVALDO JOSÉ ALVES, proprietário do bar onde os fatos se deram, relatou à autoridade policial
(cf. Id. n.o 133418477 – pág. 30/31)
:

“[...]

QUE é proprietário de um bar localizado no centro desta cidade, denominado "Bar do Emivaldo"; QUE no dia dos fatos o depoente informa que tudo transcorria normalmente quando de repente iniciou-se uma confusão entre CLAUDECI e um outro homem da firma; QUE devido ao fato de CLAUDECI ter um veículo com som automotivo, este retirou uma motocicleta do local para poder estacionar o veículo mais perto e ligar o som, vez que estava chovendo; QUE o proprietário da motocicleta não gostou de terem a retirado do local no que passou a discutir com CLAUDECI; QUE durante a confusão CLAUDECI se apossou de uma de cerveja de 600 ml e jogou contra tal homem da firma, tendo este negado e a garrafa atingido MARLEIDE, a qual estava consumindo no bar do depoente; QUE MARLEIDE estava sentada na área pelo lado de fora do comércio; QUE após os fatos acionaram a Policia Militar, no que os dois envolvidos evadiram do local antes da chegada dos PM's; QUE sabe informar que MARLEIDE ficou lesionada no rosto, a qual foi encaminhada para o hospital local para atendimento médico; QUE sabe dar maiores detalhes com relação a lesão sofrida; QUE ficou sabendo por terceiros que MARLEIDE teve que procurar atendimento especializado para corrigir a lesão; QUE este foi o primeiro e o último incidente ocorrido no interior de seu bar.

[...]”

O delegado de polícia também ouviu MOIZÉS RODRIGUES RIBEIRO FILHO, amigo do acusado que também participou da confusão. Na oportunidade, ele declarou
(cf. Id. n.o 133418477 – pág. 18/19)
:

“[...]

QUE com relação aos fatos o declarante informa que estava na companhia do amigo CLAUDECI, conhecido por "VOVÔ", no que o conhece há aproximadamente 08 (oito) anos; QUE sabe informar que tal pessoa é "filho" da cidade de Baliza-GO, local onde reside os pais deste, porém que o mesmo está residindo no município de Mineiros-GO; QUE no dia dos fatos CLAUDECI se encontrava nesta cidade onde foram juntos para um bar, sabendo ser o bar do "NEGUINHO EMIVALDO", local onde ingeriram bebidas alcoólicas; QUE saíram para jantar e retornaram novamente, sendo que ao retornarem estava havendo uma "garoa" de chuva; QUE desceram do veículo e pediram uma cerveja, onde passaram a ingerir; QUE devido o veículo estar um pouco longe, o declarante disse para o amigo colocar o veículo mais próximo, tendo o declarante retirado uma motocicleta e a colocado um pouco mais abaixo para aumentar o espaço para colocar o veículo; QUE no momento em que manobrou a motocicleta, chegou ao encontro do declarante dois homens, os quais não conheciam e começaram a indagá-lo o motivo pelo qual havia mexido na motocicleta; QUE mesmo explicando os motivos que o levou a manobrar a motocicleta, e ainda pedindo desculpas por várias vezes, tais pessoas passaram a empurraram o declarante; QUE ao ver o início da desavença, CLAUDECI desceu do veículo e foi ver o que estava acontecendo, sendo que neste momento um dos homens fez menção de pegar alguma coisa na cintura, sendo que CLAUDECI se apossou de uma garrafa de cerveja, acreditando ser de 600 ml para se defender; QUE CLAUDECI informou ao declarante que iria apenas fazer a menção de jogar, mas que a garrafa escapou de sua mão e veio a atingir a vítima, que encontrava-se no local na companhia de seu esposo; QUE a partir de então, o declarante correu para as proximidades do veículo e a todo o instante chamava CLAUDECI para irem embora, no que este veio e foram embora; QUE não sabe explicar quem são tais pessoas, vez que já fazia muito tempo que não frequentava o bar do EMIVALDO, sabendo apenas por terceiros que são pessoas da firma da pavimentação da MT 100; QUE não viu mais nada e não sabe informar que CLAUDECI se apossou de um taco de sinuca os desafetos tentaram o agredir com outras garrafas, pois, como já dito correu em direção ao carro e ficou aguardando a chegada de CLAUDECI; QUE CLAUDECI está disposto a assumir o que fez, inclusive que se encontra nesta cidade.

[...]”

No mesmo sentido foram as declarações do réu, CLAUDECI PEREIRA DE OLIVEIRA. Em seu interrogatório policial, disse
(cf. Id. n.o 133418477 – pág. 15/16)
:

“[...]

QUE com relação aos fatos o declarante informa que estava na companhia de um amigo conhecido por "GAÚCHO" no que foram para um bar no centro desta cidade para ingerir bebidas alcoólicas; QUE sabe informar que o bar é de uma pessoa conhecida por "NEGUINHO", sendo que no local o mesmo comercializa espetinho, tem uma caixa de som e ainda uma mesa de sinuca; QUE foi ao local mais cedo, por volta das 19:00 horas e saiu para um jantar, retornando mais tarde; QUE ao retornar, o declarante pediu a NEGUINHO se podia ligar o som do veículo tendo este autorizado, desde que em volume baixo; QUE para que o veículo ficasse mais próximo do bar, GAÚCHO retirou uma motocicleta do local, a colocando um pouco mais abaixo; QUE a motocicleta foi retirada para que o veículo ficasse mais próximo e que não fosse preciso o declarante abrir a tampa traseira do veículo, evitando que molhasse, vez que chovia na ora dos fatos; QUE enquanto manobrava o veículo percebeu que GAÚCHO havia sido abordado por duas 'pessoas, sendo que uma delas o empurrava; QUE desceu rapidamente do carro e foi ver o que estava acontecendo, onde a pessoa informou que haviam mexido em sua motocicleta e que as coisas não iriam ficar daquele jeito; QUE durante a confusão o declarante chegou a pedir desculpas por algumas vezes, mas tais pessoas, sabendo ser dois, não aceitava as desculpas e queriam era causar confusão; QUE em meio ao desentendimento uma das pessoas, sabendo serem da firma, disse que então iria ensinar o declarante, fazendo menção em pegar algo na cintura, momento em que o declarante se apossou da garrafa, tipo litrão, ainda com um pouco de cerveja dentro; QUE pegou a garrafa com a intenção de se defender de algum possível ataque, e quando o declarante fez a menção de jogar a garrafa, a mesma se soltou da mão, vez que estava molhada, e acabou atingindo a vítima, que estava sentada com o esposo em outra mesa; QUE no primeiro momento nem chegou a perceber que tivesse atingido alguém, vindo a ficar sabendo somente depois; QUE o proprietário do bar entrou pelo meio e conseguiu acalmar os ânimos, tendo o declarante dito que iria embora e que retornaria em outra oportunidade para acertar a conta; QUE entrou no veículo juntamente com GAÚCHO e foram embora, tendo ido para a cidade de Baliza-GO, onde reside os pais, e após o almoço para a cidade Mineiros-GO, local onde reside; QUE já entrou em contato com AGUINALDO, esposo da vítima, e se prontificou em ajudar no tratamento o qual ficou de lhe dar uma resposta; QUE não conhece a pessoa com quem discutiu, sabendo apenas que o mesmo trabalha em uma das firmas que estão pavimentando a MT 100; QUE se compromete a comparecer perante a Autoridade judiciária ou Policial assim que for intimado.

[...]”

Quando questionado em juízo, CLAUDECI PEREIRA DE OLIVEIRA apresentou versão repleta de contradições, afirmando que confessou a autoria delitiva, na fase policial, por que estava se sentindo pressionado. Vejamos:

“[...]

Juiz:
Referente a isso, o que é que aconteceu? É verdade, não foi verdade, foi verdade em parte, ou o senhor não quer falar?

Claudeci:
Não, prefiro explicar!

Juiz:
O que é que aconteceu lá?

Claudeci:
Eu cheguei lá na cidade, é que na verdade eu fui para Baliza, minha mãe mora na Baliza, eu moro aqui, só que eu tenho conhecido lá. Tem um amigo meu que chama Moizés, aí nós estávamos lá na casa dele, aí ele falou: vamos tomar uma cerveja? Eu falei: vamos, não tem problema! Que horas? Lá pelas 18h. Aí nós chegamos lá nesse bar, pedimos a cerveja, o rapaz do bar pegou a cerveja, serviu nós, aí o amigo meu falou assim: Emivaldo, eu posso ligar o som do carro? Ele falou: Pode, tudo bem, sem problemas, desde que seja baixo. Só que o meu carro estava um pouquinho abaixo do bar, aí como ele pediu para a gente ligar baixo, eu tinha que subir ele um pouquinho. Tinha uma moto lá atrás do carro. O amigo meu podia ter informado quem que era o dono, mas não, foi lá, pegou a moto do rapaz e subiu um metro para cima. Aí já veio dois, lá dentro do bar tinham dois rapazes, aí já veio dando soco nele, e eu peguei, ele veio para o meu lado, eu peguei e dei um empurrão nele, nesse rapaz, ele me deu um murro no peito, e eu, naquele susto ali, peguei a garrafa, e eles correram para dentro do bar, só que ele afastou para dentro do bar, deu dois passos para trás e fez a menção de sacar alguma coisa, não sei se era arma, eu acho também que ele não tinha nada, só fez para assustar, e eu joguei a garrafa nele. Então, doutor, posso levantar?

Juiz:
Pode.

Claudeci:
Então, doutor, eu estava aqui, na direita, para dentro do bar, a pessoa que recebeu a garrafa para a esquerda, então, como o cara estava dentro do bar, eu dei dois passos para trás, peguei a garrafa da direita minha e joguei lá dentro do bar, não foi para a esquerda. Aí ele correu, e naquilo que ele correu, eu também corri. Como o meu carro estava para baixo um pouquinho, ficou na linha de dentro, de onde ele jogou a garrafa, de dentro para fora. Então, não foi a garrafa minha que pegou, foi a garrafa dele, que ele jogou, e aí ela ficou no meio, ali. Na hora que eu entrei no carro, que eu fui entrar no carro, eu escutei o estouro, e eu já corri, meu amigo estava uns 10 metros, na esquina, eu peguei o carro e fui embora para casa.

Juiz:
Pelo que o senhor está me falando, a garrafa que atingiu ela não foi a sua, na verdade foi a do outro que o senhor disse ter batido na vítima. Conhecia a vítima?

Claudeci:
Não conheço ela, conheço o esposo dela, que tem uma oficina de mecânica. Como eu morei lá há muito tempo, conheci ele, mas ela eu não conheço. E outra, só lembrando, os rapazes da briga, segundo o amigo meu, não eram de lá, os meninos não eram de lá. Então, como eles não eram de lá, aí eles querem achar um culpado, por que eu não corri hora nenhuma da situação. Eu retornei para Mineiros, na quarta-feira eu voltei lá para dar o meu depoimento, que a polícia tinha ido lá na casa da minha sogra, da minha mãe, meus parentes de lá, procurando por mim, e eu, como cidadão de bem, voltei lá para ver o que estava acontecendo. Lá eu expliquei para o delegado tudo direitinho, que eu estou à disposição.

Juiz:
Senhor Claudeci, o senhor falou na quarta-feira que o senhor foi lá na delegacia prestar declarações. Lá, pelo menos é o que me consta aqui, a sua versão é um pouco diferente. O que que o senhor falou lá na delegacia: que pegou a garrafa com a intenção de se defender de um possível ataque, e quando o senhor fez a menção de jogar a garrafa, a mesma se soltou da sua mão, já que a mesma estava molhada, e acabou atingindo a vítima, que estava sentada com o esposo em uma outra mesa.

Claudeci:
Mas, só para o senhor ver, esse depoimento que eu dei lá foi mais ou menos isso aí, mas o senhor pode ver que tem uma testemunha da vítima que é um policial, Sebastião, a gente conhece lá como Sebastião Polícia, tem o testemunho dele aí, dela, é o Sebastião. Então, tive mesmo, dei esse depoimento aí, mas só que eu tive que falar isso aí.

Juiz:
Como que é? Eu não entendi.

Claudeci:
A testemunha dela é o dono do bar e um primo dela policial, só que o primo dela policial não estava lá na hora, entendeu? Eu tinha que falar mesmo isso aí, lá mesmo, porque ele estava sendo testemunha dela. Então, de qualquer forma, eu estava sendo meio pressionado nesse jogo aí, entendeu?

Juiz:
Mas, nesse caso aqui, o senhor está falando que prestou esse depoimento na delegacia por que te pressionaram?

Claudeci:
Eu senti que tinha uma certa pressão.

Juiz:
De quem?

Claudeci:
Do primo dela, do Sebastião Polícia.

Juiz:
Mas ele tinha te procurado?

Claudeci:
Não, por que ele estava lá, ele falou: eu já sei como foi a história todinha, entendeu?

Juiz:
Como é que ele chama?

Claudeci:
Ele chama Sebastião, agora eu não sei a assinatura dele, mas ele é primo dela.

Juiz:
Sebastião é polícia militar?

Claudeci:
É!

Juiz:
Nada disso aqui consta.

Claudeci:
Então, chegou uma, até em uma carta que eu recebi primeiro, estava ele como testemunha.

Juiz:
Mas, quando aconteceu, que o senhor foi na delegacia, o senhor nem sabia que ele era testemunha?

Claudeci:
Não, porque lá a cidade é pequena. Todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo. Tem gente que eu não conheço, só que ainda foi e chegou no meu ouvido. Disseram: olha, o Sebastião Polícia vai te prejudicar aí, fica esperto com ele! Aí, na hora que chegou o negócio é que eu fui ver que ele é testemunha.

Juiz:
Mas aí o senhor ficou sabendo que o Sebastião Polícia ia te prejudicar, e o senhor chegou na delegacia e inventou essa história aqui assumindo a culpa?

Claudeci:
Não, mas só que aí, eu estou falando que eu joguei a garrafa na direção do cara, aí escorregou da minha mão.

Juiz:
Aqui você fala que foi a sua garrafa que atingiu, que escorregou da sua mão e atingiu a vítima. Então isso aqui que o senhor falou na delegacia, o senhor não sabe por que falou isso?

Claudeci:
Não, eu falei isso aí talvez por pressão dele lá, do Sebastião.

Juiz:
O senhor não sabe então por que o senhor falou isso aqui na delegacia?

[...]

Ministério

Público:
Eu quero entender o seguinte, o senhor foi lá na delegacia prestar depoimento, e foi intimado por quem?

Claudeci:
Por ninguém, eu fui lá.

Ministério Público:
O senhor se apresentou?

Claudeci:
É, me apresentei.

Ministério Público:
Quando o senhor chegou lá, quem era o delegado?

Claudeci:
Não sei o nome dele, não.

Ministério Público:
O senhor não sabe o nome dele? Então o senhor não o conhece?

Claudeci:
Não.

Ministério Público:
Tinha o delegado e mais quem durante a sua oitiva?

Claudeci:
Os outros saíram, os outros policiais. Quando eu dei minha declaração, ele saíram.

Ministério Público:
O senhor foi ouvido, o senhor sentou na cadeira, tinha um escrivão digitando e um delegado, é isso?

Claudeci:
Sim.

Ministério Público:
Quem te fez as perguntas, que queria saber?

Claudeci:
O delegado.

Ministério Público:
O senhor nem conhecia esse delegado? Esse delegado aí é o Sebastião Polícia?

Claudeci:
Não é ele, não.

Ministério Público:
O Sebastião Polícia estava lá dando depoimento?

Claudeci:
Não.

Ministério Público:
Então o que o senhor quer dizer é que nada que o senhor falou nesse depoimento é verdade, e que o senhor falou esse depoimento por que o senhor estava com medo do Sebastião Polícia?

Claudeci:
Foi!

Ministério Público:
Então o senhor foi lá e contou uma mentira por causa que o senhor achou que ele vinha com uma mentira do outro lado também? É isso?

Claudeci:
Não é mentira, é que o senhor sabe que geralmente a corda arrebenta para o lado mais fraco, e eu, ela é a vítima, e eu também sou uma vítima. Por que os outros envolvidos na briga não estavam?

Ministério Público:
Eu queria entender qual a lógica da sua cabeça para não falar a verdade.

Claudeci:
Medo.

Ministério Público:
Veja bem, se o senhor era inocente, o que te protege é a verdade. Se eu sou inocente, eu quero contar a verdade, porque a verdade liberta. Não faz sentido que eu seja inocente e vá lá na polícia contar uma história mentirosa se eu sou inocente. Quem mente é por que está devendo alguma coisa, a gente sabe disso. Eu quero entender por que o senhor contou uma história que não era verdade por medo. Como assim? Não faz sentido!

Claudeci:
Sebastião Polícia, quem mora lá é que sabe. Deu problema com ele, ele marca todo mundo. Lá na minha cidade, ele já aborda o cara, já mostra o canhão para o cara. É isso aí!

Ministério Público:
Então o senhor foi lá e meio que assumiu uma culpa que o senhor não devia, é isso que o senhor quer dizer? Por medo dele? É isso que o senhor quer dizer?

Claudeci:
Sim.

[...]”

Finda a instrução processual, o Juízo acatou a pretensão acusatória, condenando CLAUDECI PEREIRA DE OLIVEIRA à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 129, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a nulidade da sentença, a absolvição do réu em razão da insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para a modalidade constante no art. 129,
caput
, do Código Penal. Também requer a redução do valor indenizatório fixado.

De pronto, cumpre afastar a nulidade alegada pela defesa, uma vez que, no presente caso, não se verifica afronta aos princípios da correlação entre acusação e sentença.

É irrelevante a circunstância de a denúncia, na imputação do crime, descrever o dolo direto como o elemento subjetivo vislumbrado na conduta, e o juiz, após a instrução processual, entender comprovado o dolo eventual, haja vista que o tratamento dispensado às duas espécies é idêntica.

No presente caso, não se vislumbra ofensa ao princípio da correlação, uma vez que a estrutura típica do delito descrito na inicial acusatória permaneceu inalterada, restando o acusado condenado pelos exatos fatos descritos na denúncia.

No tocante à absolvição por insuficiência probatória, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência
(cf. Id. n.o 133418477 – pág. 6-9), exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 133418477 – pág. 11-13), laudo complementar
(
cf. Id. n.o 133418477 – pág. 26), exames particulares (cf. Id. n.o 133418477 – pág. 129-160) e pelas demais provas colacionadas ao processo, sobretudo as orais.

A autoria delitiva também é inconteste, tendo em vista os relatos da vítima, das testemunhas e do próprio réu, que, embora tenha alterado a sua versão dos fatos perante o Juízo, teve sua confissão extrajudicial suficientemente confirmada pelas demais provas.

O pleito desclassificatório também é inviável.

A defesa busca a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para lesão corporal leve, argumentando que as cicatrizes oriundas das lesões corporais são praticamente imperceptíveis, e “
não permitem se falar em deformidade permanente
”.

A qualificadora do art. 129, §2o, inciso IV, do Código Penal exige que o dano estético seja - além de aparente e duradouro -, capaz de gerar vexame à vítima e incômodo a quem a observa.

Nesse sentido, Rogério Greco ensina que:

“Deformidade permanente: deformar significa, aqui, modificar esteticamente a forma anteriormente existente. Grande parte de nossos doutrinadores entende que, para que se possa aplicar a qualificadora em estudo, há necessidade de que a deformidade seja aparente, causando constrangimento à vítima perante a sociedade.”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado, Niterói, RJ: Impetus, 2008, p. 433/434)

Dissertando sobre o assunto, ensina Magalhães Noronha:

“Acerca do conceito desta, variam as opiniões: uns exigem que o dano estético seja de vulto, impressionando logo o observador: outros contentam-se com o prejuízo mínimo; e ainda outros colocam-se entre esses dois grupos; a lesão à estética deve ser de certa monta, preocupando, causando mesmo vexame ao portador e desgosto ou desagrado a quem o vê, sem ser necessário atingir os limites de coisa horripilante ou aleijão.”
(NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. Dos Crimes contra a Pessoa. Volume 2. Atualizada por Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha. 31a Edição atualizada, 2000)

Para Mirabete, a deformidade permanente “
é o prejuízo estético, adquirido, visível, indelével no corpo do ofendido. Deve haver uma modificação que cause dano estético de certa monta e capaz de causar impressão de desagrado, vexatório para a vítima
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 4a ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 882).

In casu
, da leitura do laudo complementar (
cf. Id. n.o 133418477 – pág. 26)
, depreende-se que os peritos identificaram uma “
lesão cicatrizada na região orbitaria esquerda de 5,4 centímetros
”, concluindo, em resposta ao 3o (terceiro) quesito oficial, que a conduta do acusado provocou
deformidade permanente
na vítima.

Os inúmeros exames particulares colacionados ao processo também confirmam que, além das cicatrizes, a vítima ainda convive com outras sequelas que também comprometem sua estética e bem-estar.

Deste modo, mantenho a qualificadora do art. 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, uma vez que a deformidade permanente causada pela lesão na face da vítima restou suficientemente demonstrada não apenas pelos relatos, fotografias e exames particulares angariados ao feito, mas também pelo exame de corpo de delito e pelo laudo complementar.

Por outro lado, melhor sorte assiste à defesa no que se refere à diminuição do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
o juiz, ao proferir sentença condenatória (...): IV –
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

No que se refere à indenização por danos morais, especificamente, a Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte, no enunciado 14-A, firmou entendimento no sentido de que a condenação a título de reparação por danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o
valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito
, além de outros critérios relacionados à razoabilidade e proporcionalidade.

O Juízo condenou o réu “
ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da vítima, a título de indenização pelos danos morais causados
”, e ainda a “
ressarcir a vítima em R$ 8.000,00 em razão dos danos materiais
”, prejuízos efetivamente comprovados através da farta documentação juntada ao processo.

Não obstante, considero desproporcional o
quantum
fixado, considerando especialmente a profissão do réu (autônomo), o seu grau de escolaridade (ensino fundamental) e o salário que percebe, correspondente a R$ 1.600 (mil e seiscentos reais).

O apelante foi representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante todo o processo, o que torna ainda mais evidente a sua hipossuficiência financeira.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Assim, reputo pertinente a minoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais, razão pela qual o reduzo para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO
interposto por CLAUDECI PEREIRA DE OLIVEIRA apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor indenizatório fixado a título de danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022